Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-49.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015056-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (AGRAVANTE), DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.653.241-07 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – PEDIDO NÃO CONHECIDO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - JULGAMENTO DO TEMA 1000- DO STJ – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – LEGALIDADE DA DECISÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VALOR DEMASIADAMENTE EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que fixa multa cominatória, mesmo que transitada em julgado, não preclui e nem ofende a coisa julgada, de modo que pode ser alterada ou afastada.

Com o julgamento do tema 1000-STJ restou fixada a seguinte tese para fins do artigo 1.040 do CPC/2015: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

No caso deve ser mantida a decisão que fixou a multa cominatória na sentença, após descumprimento da ordem pela parte, mesmo após dois anos da decisão e que persiste até o momento.

A decisão que determina a busca e apreensão do documento visa dar efetividade ao comando judicial, não havendo qualquer ilegalidade.

É cabível a modificação do valor ou da periodicidade da multa originalmente fixada, quando verificado que se tornou insuficiente ou excessivamente onerosa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, autos nº 2340-46.2015.811.0021 - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por
DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA,
que determinou a redução da multa cominatória exigida na manifestação às fls. 165/177, equivalente a 1/3, que consubstancia na quantia de R$ 48.400,00, bem como, a expedição de mandado de busca e apreensão junto à sede da empresa executada, a fim de conferir efetividade ao comando do título executivo judicial, devendo ser apreendido o contrato de cartão de crédito, extrato evolutivo dos juros desde o período de abril de 2008.

A agravante alega que “desde o ajuizamento da presente demanda, a Agravada pretende que a Agravante apresente cópia do contrato de adesão do cartão de crédito, bem como os extratos evolutivos dos juros cobrados desde 2008, para que possa pleitear ação revisional. Salienta -se que junto à contestação a Agravante JÁ APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS QUE POSSUI EM NOME DA AGRAVADA. A Agravada por diversas vezes comunicou o Juízo “a quo” quanto ao fato de os contratos realizados com seus clientes estarem disponíveis em seu site. Visto que à época da contratação, a Agravada não possuía como padrão procedimental obter a assinatura física em contratos igualmente físicos. Desta forma, impor a apresentação de qualquer documento em formato físico é impor a produção de prova diabólica à Agravada. Ressalta -se que tal fato já fora matéria discutida nos autos, porém o D. juízo de primeiro grau insiste em determinar a produção dos documentos, inclusive na decisão ora atacada determinou a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido junto à sede da Agravada! Vejam Excelências, não se trata na espécie de recusa por parte da Agravante em entregar os documentos solicitados pelo D . juízo, mas sim de impossibilidade de fazê -lo! Motivo pelo qual a aplicação de qualquer ônus à Agravada pela não apresentação dos contratos é completamente ilícita.” (id. 5471960 - Pág. 5/6).

Menciona que a multa fixada em sede de exibição de documento não aplica, consoante orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso, Súmula 372 STJ.

Discorre que “mesmo tendo sido fixada a multa cominatória, é possível discutir a qualquer tempo, mesmo após o seu transito em julgado, o seu cabimento ou não, inclusive para excluí –lá” (id. 5471960 - Pág. 8).

Almeja, ainda, a redução do valor atribuído a título de astreintes.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, para afastar a inversão do ônus da prova.

Foi deferido o efeito suspensivo (id. 5626069).

Vieram as informações do juízo “a quo”.

Nas contrarrazões, a agravada rechaçada as teses invocadas pelo agravante, requerendo a manutenção da decisão.

Posteriormente, em face da afetação ao rito
do artigo 1.036 do CPC, nos autos do REsp. 1.763.462-MG, no qual o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, determinou a suspensão de todos os processos do território nacional, das matérias envolvendo “cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito indisponível, na vigência do CPC/2015”.

Sobreveio decisão determinando o sobrestamento do recurso (id. 11905478). Foi noticiado o julgamento do repetitivo e as partes puderam se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de instrumento
, interposto por
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, autos nº 2340-46.2015.811.0021 - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por
DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA,
que determinou a redução da multa cominatória exigida na manifestação às fls. 165/177, equivalente a 1/3, que consubstancia na quantia de R$ 48.400,00, bem como, a expedição de mandado de busca e apreensão junto à sede da empresa executada, a fim de conferir efetividade ao comando do título executivo judicial, devendo ser apreendido o contrato de cartão de crédito, extrato evolutivo dos juros desde o período de abril de 2008.

De antemão oportuno registrar que as questões envolvendo a apresentação da cópia do contrato de cartão de crédito assim como os extratos evolutivos dos juros cobrados desde abril de 2008 e inversão do ônus da prova são objeto da própria sentença condenatória que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e transitou em julgado, de modo que a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual
não conheço do pedido.

Todavia, no que tange a multa arbitrada, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, este não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada ou afastada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 – SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A NÃO EFETIVA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar que a apuração dos cálculos obedeça ao limite determinado para a incidência da multa diária. 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por esse motivo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, mesmo que na fase de cumprimento de sentença. 3. No caso, não há como excluir, muito menos diminuir o valor da multa cominatória fixada. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (TJ-DF 07004145820188070000 DF 0700414-58.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 07/06/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem.
Com o julgamento do tema 1000-STJ restou fixada a seguinte tese para fins do artigo 1.040 do CPC/2015:
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

No caso concreto tenho que a fixação de multa cominatória se mostra legal, arbitrada após o descumprimento da determinação de exibição, desde 2.015 que persiste até hoje.

A sentença registrou o seguinte:

“Forte nas razões supra,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de determinar à empresa ré a exibição da cópia do contrato de cartão de crédito, assim como os extratos evolutivos dos juros cobrados desde abril de 2008, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de determinação de busca e apreensão destes documentos”.

A sentença transitou em julgado em 05/09/2.017 e não houve apresentação dos documentos.

Ainda em 2.017, a parte agravada iniciou o cumprimento de sentença requerendo pagamento da multa e a busca e apreensão dos documentos; houve impugnação e resposta. Sobreveio a decisão agravada que reconheceu o descumprimento da obrigação fixada no título judicial, contudo, reduziu de 1/3 o montante da multa, fixando a quantia máxima de R$ 48.400,00 e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão junto à sede da empresa.

Embora a redução realizada pelo magistrado “a quo”, ainda se mostra excessivamente oneroso, frente aos parâmetros da razoabilidade de proporcionalidade da obrigação imposta.

Assim sendo, reduzo a multa cominatória exigida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, com relação a determinação de mandado de busca e apreensão junto à sede da empresa executada, não identifico qualquer desacerto, pois, a decisão está fundamentada no descumprimento do título executivo judicial e busca dar efetividade ao decreto.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reduzir a multa cominatória exigida, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021